Tribunal: TJSP
Processo: 1002660-91.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor indicado na inicial. Apelação da demandada. Responsabilidade civil. Nexo de causalidade. Não verificação. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial não comprovam que os danos ocorridos são provenientes de eventual

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor indicado na inicial. Apelação da demandada. Responsabilidade civil. Nexo de causalidade. Não verificação. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial não comprovam que os danos ocorridos são provenientes de eventual falha nos serviços prestados pela concessionária de serviço. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.